Tribunal: TJSP
Processo: 2016688-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Processo seletivo para contratação temporária de docentes que irão ministrar aulas exclusivamente de forma presencial - Edital que veda a contratação de pessoas integrantes dos grupos de risco para a COVID– 19 – Pedido liminar que pretendia afastar tal impedimento – Indeferimento - Pretensão à reforma da decisão a quo – Impossibilidade – Ausentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Processo seletivo para contratação temporária de docentes que irão ministrar aulas exclusivamente de forma presencial - Edital que veda a contratação de pessoas integrantes dos grupos de risco para a COVID– 19 – Pedido liminar que pretendia afastar tal impedimento – Indeferimento - Pretensão à reforma da decisão a quo – Impossibilidade – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Restrição justificada pela necessidade de que gestantes, idosos e portadores de comorbidades atuem apenas em regime de teletrabalho - Decisão a quo mantida – Recurso desprovido.